Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal de ID 68770989 (p. 10/22), transitada em julgado em 12/2/2025 (certidão ID 68770989 – p. 24), retornem-se os autos à turma julgadora para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031